Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722615-59.2023.8.07.0003 APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: MIRAIZA MOREIRA DOS SANTOS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 5a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 21/2/2024 a 28/2/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora